Tribunal: TJBA
Processo: 0379551-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0379551-21.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMAR LIMA AMORIM

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, CPC). VALIDADE. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. AVISO DE RECEBIMENTO. "NÃO PROCURADO". PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO HOUVE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença (IDs 86897658 / 86897659) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (abandono da causa) , em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Discute-se no recurso a nulidade da sentença por suposto vício na intimação pessoal da parte autora, requisito do art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da intimação pessoal do Autor/Apelante (requisito do art. 485, § 1º, do CPC) , para fins de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) , especificamente quanto à validade da intimação postal enviada ao endereço constante dos autos e devolvida com a anotação "Não Procurado". Não houve parecer ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono (art. 485, III, CPC) pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 dias em promover os atos que lhe competiam , o que se verificou nos autos, onde o processo permaneceu paralisado por aproximadamente 5 anos aguardando manifestação da parte autora.

Exige-se, ademais, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 dias (art. 485, § 1º, CPC).

Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, se a parte não comunicou alteração de endereço ao juízo.

Constitui dever processual da parte manter seu endereço atualizado nos autos para viabilizar as comunicações processuais.

A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação "Não Procurado" não invalida a intimação, pois decorre da desídia da própria parte em retirar a correspondência enviada ao endereço por ela indicado , não podendo a parte se beneficiar da própria negligência.

A certidão cartorária que sugeria a expedição de Carta Precatória (ID 86897657) constitui mero ato ordinatório não vinculante para o magistrado , que aplicou corretamente a presunção legal de validade da intimação postal frustrada por motivo imputável à parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de considerar válida a intimação para fins de extinção por abandono quando realizada no endereço declinado nos autos, recaindo sobre a parte o ônus pela atualização cadastral e as consequências de sua omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC , suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese(s) de julgamento
: 1. A intimação pessoal prévia (art. 485, § 1º, CPC), requisito para extinção do processo por abandono (art. 485, III, CPC), presume-se válida quando dirigida ao endereço constante dos autos fornecido pela própria parte, ainda que o Aviso de Recebimento retorne com a anotação 'Não Procurado', cabendo à parte o dever de manter seus dados cadastrais atualizados e o ônus decorrente de sua negligência em receber as comunicações oficiais (art. 274, parágrafo único, CPC).
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11; 98, § 3º; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO. STJ, AgInt no REsp: 2005229 SC 2022/0159129-4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0379551-21.2012.8.05.0001 , em que figuram como Apelante GILMAR LIMA AMORIM e como Apelados PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01